Tribunal: CARF
Processo: 19515.721322/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721322/2017-71
ACÓRDÃO
2202-011.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
ATIVIDADE
PREPONDERANTE.
INFORMAÇÃO
EM
GFIP.
NATUREZA
DECLARATÓRIA. DEMONSTRAÇÃO DA APURAÇÃO INCORRETA. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
Constatado o correto enquadramento ao Anexo V do Decreto no
3.048/1999 (Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes
Graus de Risco Conforme a Classificação Nacional de Atividades
Econômicas) por meio da informação prestada em GFIP, cabe ao
contribuinte o recolhimento da contribuição para o GILRAT apurada na
alíquota ali prevista, ressalvada a demonstração da apuração incorreta da
atividade preponderante.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto a alegação da inconstitucionalidade do Decreto no 6.042/2007, e,
na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721322/2017-71
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (Relator), Ronnie Soares Anderson
(Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino.

RELATÓRIO
Tratam os autos de lançamento de contribuições sociais destinadas à Seguridade
Social correspondentes ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, incidentes
sobre a remuneração paga a segurados empregados, não recolhidas em época própria, relativas às
competências de 01/2013 a 13/2013, no valor total de R$ 4.306.327,19 (quatro milhões, trezentos
e seis mil, trezentos e vinte e sete reais e dezenove centavos), com os respectivos acréscimos
legais, já considerado o FAP (Fatos Acidentário de Prevenção) de 1,7336.
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração de fls. 93/99:
- A presente autuação decorre do descumprimento de obrigação principal,
correspondente às diferenças de contribuições devidas à Seguridade Social, em razão de
declaração em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social -
GFIP, do ano calendário de 2013, com valor RAT de 1,00%, e com valor FAP de 1,7336 resultando
RAT AJUSTADO de 1,7336, quando de acordo com o CNAE - Classificação Nacional de Atividades
Econômicas preponderante 8413-2-00 — Regulação das atividades econômicas deveria ter sido
declarado RAT de 2,00%, o que levaria ao RAT AJUSTADO DE 2 x 1,7336 = 3,4672.
- Foi lavrada RFPP - Representação Fiscal Para Fins Penais - Processo no 19515-
721.323/2017-15, por ter ficado demonstrado a ocorrência de fatos que, em tese, configuram
Crime de Sonegação de Contribuição Previdenciária, definido no artigo 337-A do Decreto n°
2.848/1940, que será objeto de comunicação à autoridade pública competente do Ministério
Público Federal, depois de proferida a decisão final na esfera administrativa, sobre a exigência do
crédito tributário correspondente.
DA IMPUGNAÇÃO
A autuada, devidamente intimada a fim de impugnar o auto de infração acima
identificado, apresentou defesa administrativa, alegando, em breve síntese, que:
A despeito da justificativa apresentada pela autoridade fiscal, entende que o auto
de infração deveria ser integralmente cancelado, não havendo que se falar em diferença na
alíquota do RAT que justificasse a constituição de crédito a este título.
Isto porque, a atividade exercida pela Impugnante seria de natureza
preponderantemente administrativa, portanto, de risco leve e sujeita à alíquota de 1% de RAT,
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721322/2017-71
3
fato que não foi levado em consideração pela fiscalização, que se limitou a examinar o teor dos
atos societários, ao invés de se ater à verdade material.
Outro motivo a justificar o cancelamento da autuação seria a existência de medida
judicial que ampararia o recolhimento do RAT à alíquota de 1% e inclusive determinaria que a
União Federal se abstivesse de impor qualquer penalidade à Impugnante pelo não recolhimento
do tributo questionado. Referida decisão teria sido apresentada à fiscalização, juntamente com
todas as demais peças processuais e certidão de inteiro teor do feito, mas incompreensivelmente
teria sido desconsiderada pela autoridade fiscal.
Dessa forma, tratar-se-ia de situação que exigiria o imediato cancelamento do auto
de infração por ausência de observância dos princípios que regem o processo administrativo fiscal
federal, notadamente a verdade material.
A realidade do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros teria sido alterada
pela implantação do novo Sistema previsto pela Lei Municipal no 13.241/01, sendo que a função
principal da Impugnante teria passado a ser planejamento, gestão e fiscalização do serviço de
transporte coletivo e as empresas operadoras teriam passado de Contratadas à Concessionárias
do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros do Município de São Paulo, com
Contrato de Concessão firmado diretamente com o Poder Concedente, a saber, a Prefeitura do
Município de São Paulo, através da Secretaria Municipal dos Transportes -SMT.
A Impugnante seria gestora do Sistema de Transporte Público Municipal de São
Paulo, com atribuições de controle financeiro e operacional do sistema, revelando-se, portanto,
como simples extensão do poder estatal, descentralizado para melhor operacionalização do
serviço, de modo que o município pudesse se desincumbir de seu munus público.
Os meios para prestação do serviço de transporte (ônibus, combustíveis e outros
materiais) seriam gerenciados exclusivamente pelas próprias contratadas, não havendo por parte
da Impugnante qualquer tipo de ingerência. A Impugnante não seria responsável pela manutenção
dos veículos, nem pelo abastecimento de combustível e tampouco controlaria a realização dos
serviços mediante alocação de motoristas e cobradores contratados.
Deste breve resumo das atribuições da Impugnante seria possível perceber que a
justificativa adotada para lavratura do auto de infração não se sustentaria, sendo medida
imperiosa o integral cancelamento do crédito tributário por ele constituído.
A autuação teria sido lavrada com base na possibilidade prevista no estatuto social
de que a Impugnante pudesse vir a prestar serviços diferentes daqueles que executa atualmente.
Ora, como se poderia admitir uma autuação baseada em hipótese? Acaso para constituição do
crédito tributário não seria mais necessária a verificação da ocorrência do fato jurídico tributário?
Como se poderia admitir a manutenção de um auto de infração por diferenças no
recolhimento de RAT se a fiscalização sequer se deu o trabalho de vistoriar as dependências da
Impugnante para constatar qual o nível de risco das atividades lá exercidas?
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721322/2017-71
4
Todavia, como se poderia notar de todos os cinco termos de informação fiscal em
nenhum momento teria sido requisitado à Impugnante apresentar a relação de seus empregados
e respectivos cargos, nem tampouco teria lhe sido solicitado colocar-se à disposição para eventual
vistoria da fiscalização fazendária em suas dependências, o que certamente comprovaria que a
atividade da Impugnante seria de risco leve e que não haveria qualquer diferença a ser cobrada a
título de RAT.
Conclui, assim, que o auto de infração teria sido lavrado com inobservância de um
dos princípios indeclináveis do processo administrativo fiscal federal, que seria a busca da verdade
material.
A Impugnante não exerceria atividades que justificassem a alíquota majorada. Não
haveria operação do transporte, não haveria motoristas, cobradores, fiscais de linha ou quaisquer
outros empregados necessários à operação do sistema, cuja atividade pudesse ser considerada de
risco médio ou grave.
A atividade-fim da Impugnante de gerenciamento, fiscalização e administração do
transporte coletivo seria unicamente técnico/administrativa, sendo que a parte operacional
estaria a cargo das empresas contratadas pela Secretaria Municipal de Transportes.
E considerando a peculiaridade das atividades da Impugnante, bem como a
inexistência de um código de classificação de atividade econômica específico para
"Gerenciamento do Transporte Coletivo", a Impugnante teria adotado a classificação 8413-2-00
"Regulação das Atividades Econômicas" que, apesar de não descrever precisamente suas
atividades, ficaria mais próximo da realidade atual.
Destaca que, independentemente do CNAE a que se submeteria a Impugnante, a
legislação não teria vinculado tal classificação para designação da alíquota de contribuição ao RAT.
A alíquota incidente decorreria da atividade preponderante exercida pela empresa, que seria
técnico-administrativa, o que deveria ter sido averiguado pela fiscalização e não o foi.
Aliás, a atividade preponderante da empresa se sobreporia à Classificação Nacional
das Atividades Econômicas (CNAE), que teria sido elaborada de forma genérica, não vedando o
enquadramento na forma que atendesse às exigências regulamentares.
Assim, o auto de infração teria sido lavrado com violação do princípio da verdade
material, sendo medida imperiosa o integral cancelamento do crédito tributário por ele
constituído, haja vista que a atividade preponderante da Impugnante seria a técnico
administrativa, sujeita, portanto, à alíquota de 1% (um por cento) de RAT, sem qualquer diferença
a ser recolhida.
Ademais, a ação declaratória no 0003564-93.2003.4.03.61.00, distribuída em
13/02/2003, ao juízo da 22a Vara da Justiça Federal em São Paulo, ampararia o recolhimento do
RAT à alíquota de 1%.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721322/2017-71
5
Em 27/01/2004, teria sido deferida a tutela antecipada para suspender a
exigibilidade dos débitos, determinando-se ao INSS que se abstivesse de efetuar cobranças pelo
não recolhimento do tributo. Posteriormente, em 31/03/2009, teria sido proferida sentença que
julgou procedente o pedido, confirmando a tutela concedida anteriormente e declarando nulos os
débitos.
Dessa forma, a autuação debatida contrariaria frontalmente medida judicial que
ampararia a Impugnante ao recolhimento da contribuição à alíquota de 1%, além de determinar
ao fisco que se abstivesse de efetuar cobranças pelo não recolhimento da referida contribuição.
Tal situação teria sido devidamente exposta à autoridade fiscal, que teria recebido
cópia de todas as peças processuais relevantes, bem como de certidão de inteiro teor do processo
judicial, tudo como forma de demonstrar que a Impugnante estava salvaguardada de qualquer
autuação por ausência ou suposta insuficiência no recolhimento do tributo aqui debatido.
Inclusive, juntamente com tal documentação, também teriam sido apresentadas
cópias dos processos administrativos n° 35366.003133.2003-24 e 35366.000358.2004-18, ambos
autos de infração lavrados pelo mesmo motivo, mas que teriam sido cancelados pelo fato da
atividade da Impugnante ser indiscutivelmente sujeita ao recolhimento pela alíquota de 1% de
RAT.
Dessa forma, não haveria dúvidas de que a autoridade administrativa andou mal ao
lavrar auto de infração na vigência de ordem judicial em vigor, o que demonstraria evidente
desrespeito ao Poder Judiciário, além de ser passível da aplicação das penalidades previstas no art.
330 do Código Penal.
Finaliza, requerendo a anulação integral do crédito tributário decorrente da suposta
diferença de alíquota de RAT de 1% para 2% consubstanciado no processo administrativo no
19515-721.322/2017-71 e consequente remessa dos autos ao arquivo.
Através do Acórdão no 16-82.317 da 12a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Ribeirão Preto, por unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário lançado. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
Ementa:
DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE
LABORATIVA DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (GILRAT).
CNAE INFORMADO PELA EMPRESA EM GFIP.
É devida a cobrança da diferença de alíquota da contribuição para financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), em razão da
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721322/2017-71
6
atividade econômica principal exercida pela empresa, conforme classificação na
tabela de Classificação Nacional das Atividades Econômica (CNAE) vigente à época
dos fatos geradores.
É de 2% a alíquota da contribuição para o GILRAT para o CNAE 84.13-2/00,
informado pela empresa em GFIP no período fiscalizado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O sujeito passivo foi cientificado do acórdão em 09.05.2018, e irresignado com o
seu resultado, apresentou Recurso Voluntário de fls. 310 a 330 em 29.05.2018, reiterando os
mesmos argumentos trazidos na impugnação, em síntese: a) impossibilidade da apuração do grau
do risco ambiental do trabalho com base no CNAE da empresa; b) que a ação judicial no 0003564-
93.2003.4.03.6100 lhe assegurou o percentual mínimo do grau de risco previsto no inciso II, do
artigo 22, da Lei no 8.212/1991; c) da ilegalidade do aumento da alíquota do GILRAT por meio dos
Decretos no 6.042/2007 e 6.957/2009, que modificaram o Anexo V do Decreto no 3.048/1999.

VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo, e estando presentes os demais pressupostos
para sua admissibilidade, dele tomo conhecimento.
O lançamento tributário em questão tem por fundamento a identificação da falta
de recolhimento da contribuição sobre o grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho realizada pelo sujeito passivo, que inobstante ter utilizado o
CNAE 84.13-2 - Regulação das atividades econômicas, cuja alíquota prevista no Decreto no
6.957/2009 é de 2%, o recorrente adotou o percentual de 1%. Nestes termos, a autoridade fiscal
realizou o lançamento de ofício desta diferença.
Por sua vez, o recorrente defende que a contribuição prevista no inciso II, do artigo
22, da Lei 8.212/1991, independe da Classificação Nacional das Atividades Econômicas da
empresa, devendo ser levada em consideração a atividade preponderante dos seus trabalhadores,
questionando a possibilidade do aumento da alíquota do GILRAT dada pelo Decreto no
6.957/2009, que alterou a alíquota prevista para o 84.13-2 - Regulação das atividades econômicas,
de 1% para 2%, o que comprometeria a busca da verdade material.
A Lei no 8.212/1991 e o Decreto no 3.048/1999 determinavam enquadramento
único da empresa para fins de apuração do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho. No entanto, havia pacífica jurisprudência do
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721322/2017-71
7
Egrégio Superior Tribunal de Justiça que assegurava aos contribuintes o cômputo desta alíquota
apurada segundo as características próprias de cada estabelecimento.
Disso resultou o Parecer PGFN/CRJ no 2.120/2011 que propôs a dispensa da
interposição de recursos ou o requerimento de desistência dos já interpostos, com relação às
decisões judiciais que fixam o entendimento de que a alíquota da contribuição para o Seguro
Acidente de Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa,
individualizado pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante, quando houver
apenas um registro. O mencionado Parecer foi aprovado pelo Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, por meio do Ato Declaratório no 11, de 20 de dezembro de 2011, para fins do disposto
nos §§ 4o e 5o, do artigo 19, da Lei no 10.522, de 19.07.2002, vigentes na época.
Lei no 8.212, de 1991
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
[...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de
24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave.
[...]

Decreto no 3.048, de 1999
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais,
incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer
título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado médio; ou
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721322/2017-71
8
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado grave.
[...]
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (Redação dada pelo Decreto no
6.042, de 2007)
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita
Previdenciária adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o
responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à
notificação dos valores devidos. (Redação dada pelo Decreto no 6.042, de 2007).
§ 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP,
a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade
preponderante e a atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o
disposto nos §§ 3o e 5o. (Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007)
[...]

Instrução Normativa RFB no 971, de 2009:
Art. 72. As contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa ou do
equiparado, observadas as disposições específicas desta Instrução Normativa,
são:
[...]
II - para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas,
a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhes prestam serviços, observado o disposto no inciso I do art. 57,
correspondente à aplicação dos seguintes percentuais:
a) 1% (um por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado médio;
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721322/2017-71
9
c) 3% (três por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado grave;
[...]
§ 1o A contribuição prevista no inciso II do caput será calculada com base no grau
de risco da atividade, observadas as seguintes regras: (Redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 1.071, de 15 de setembro de 2010)
I - o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade
econômica preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no Anexo
V do RPS, que foi reproduzida no Anexo I desta Instrução Normativa, obedecendo
às seguintes disposições: (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.080,
de 3 de novembro de 2010)
a) a empresa com 1 (um) estabelecimento e uma única atividade econômica,
enquadrar-se-á na respectiva atividade
b) a empresa com estabelecimento único e mais de uma atividade econômica,
simulará o enquadramento em cada atividade e prevalecerá, como
preponderante, aquela que tem o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos; (Incluída pela Instrução Normativa RFB no 1.080, de 3 de
novembro de 2010)
c) a empresa com mais de 1 (um) estabelecimento e com mais de 1 (uma)
atividade econômica deverá somar o número de segurados alocados na mesma
atividade em toda a empresa e considerar preponderante aquela atividade que
ocupar o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos,
aplicando o correspondente grau de risco a todos os estabelecimentos da
empresa, exceto às obras de construção civil, para as quais será observado o
inciso III deste parágrafo. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.238,
de 11 de janeiro de 2012) [...]
II - considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, na empresa, o
maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos, observado que:
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1080, de 3 de novembro de 2010)
a) apurado na empresa ou no órgão do poder público, o mesmo número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos em atividades econômicas
distintas, considerar-se-á como preponderante aquela que corresponder ao maior
grau de risco; (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1080, de 3 de novembro
de 2010)
b) não serão considerados os segurados empregados que prestam serviços em
atividades-meio, para a apuração do grau de risco, assim entendidas aquelas que
auxiliam ou complementam indistintamente as diversas atividades econômicas da
empresa, tais como serviços de administração geral, recepção, faturamento,
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721322/2017-71
10
cobrança, contabilidade, vigilância, dentre outros; (Incluído pela Instrução
Normativa RFB no 1080, de 3 de novembro de 2010)
[...]
IV - verificado erro no autoenquadramento, a RFB adotará as medidas necessárias
à sua correção e, se for o caso, constituirá o crédito tributário decorrente.
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.080, de 3 de novembro de
2010)
[...]
A despeito do Parecer PGFN/CRJ no 2.120/2011, somente a partir da Instrução
Normativa RFB no 1453, de 24.02.2014, passou a constar da norma regulamentar a possibilidade
de apuração do grau de risco por estabelecimento, segundo a sua atividade preponderante.
c) a empresa com mais de 1 (um) estabelecimento e com mais de 1 (uma)
atividade econômica deverá apurar a atividade preponderante em cada
estabelecimento, na forma da alínea “b”, exceto com relação às obras de
construção civil, para as quais será observado o inciso III deste parágrafo.
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
Tem razão o recorrente quando alega que o CNAE da empresa, não se confunde
com a codificação utilizada para se determinar a atividade preponderante do sujeito passivo. A
este respeito a Solução de Consulta COSIT no 78, 24.03.2015, já havia se pronunciado sobre o
tema, concluindo que para fins do disposto no art. 72, § 1o, da IN RFB no 971/2009, deve-se
observar as atividades efetivamente desempenhadas pelos segurados empregados e
trabalhadores avulsos, independentemente do objeto social da pessoa jurídica.
7.1 Para fins de apuração do grau de risco da atividade, é irrelevante o objeto
social da pessoa jurídica ou as atividades constantes de sua inscrição no CNPJ,
posto que o objetivo da contribuição prevista no art. 72, II, da IN RFB no 971, de
2009, é financiar os benefícios previdenciários diretamente vinculados ao trabalho
em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do
trabalhador. Em tese, quanto maior o grau de risco a que esteja sujeito o
trabalhador, maior deveria ser a contribuição previdenciária correspondente.
7.2 O que faz a norma é estabelecer critérios para racionalizar o cálculo da
contribuição, a fim de que não seja necessário apurar individualmente, por
trabalhador, o valor da contribuição. Isso não autoriza, entretanto, a
desconsiderar a real atividade exercida pelo trabalhador, ou, em outras palavras,
a desconsiderar o real risco a que estão submetidos os segurados empregados e
trabalhadores avulsos.
[...]
9. Diante do exposto, soluciona-se a consulta respondendo ao consulente que,
para fins do disposto no art. 72, § 1o, da IN RFB no 971, de 2009, deve-se observar
as atividades efetivamente desempenhadas pelos segurados empregados e
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721322/2017-71
11
trabalhadores avulsos, independentemente do objeto social da pessoa jurídica ou
das atividades descritas em sua inscrição no CNPJ.
Por este motivo o recorrente identificou alguns acórdãos que apontaram a
irregularidade do lançamento com base no CNAE da empresa. Verifica-se que todos estes
lançamentos se referem a período anterior à alteração legislativa da Instrução Normativa RFB no
1.080, de 03.11.2010, que normatizou a apuração da atividade preponderante do contribuinte
para fins do GILRAT.
No entanto, a questão de fundo não é esta, mas que a autoridade lançadora
concluiu que a atividade preponderante dos trabalhadores coincide com àquela declarada pelo
recorrente, no CNAE 84.13-2 - Regulação das atividades econômicas, da Seção O – Administração
Pública, Defesa e Seguridade Social, da Divisão 84 – Administração Pública, Defesa e Seguridade
Social, do Grupo – Administração do Estado e da política econômica e social. Conforme Nota
Explicativa da Subclasse: Esta classe compreende: a regulamentação e fiscalização de questões
relativas ao exercício de atividades econômicas em diversas áreas, como: agricultura, recursos
energéticos e minerais, infraestrutura, uso do solo, transporte terrestre, aquático e aéreo,
comunicações, serviços de alimentação e alojamento, turismo, comércio varejista e atacadista,
etc.
Logo, a alegação do recorrente de que não realiza atividades operacionais é
irrelevante ao caso, na medida em que a classificação realizada pela autoridade lançadora adotou
a subclasse específica para as atividades de regulamentação e fiscalização de transporte terrestre,
cuja alíquota do GILRAT é de 2%, nos termos do Decreto no 6.957/2009, que alterou o Anexo V do
Regulamento da Previdência Social. Fossem consideradas operacionais as atividades do
recorrente, a alíquota correspondente ao CNAE 4929-9/01 – Transporte rodoviário de passageiros
seria de 3%.
Não se pode prescindir da natureza declaratória das informações prestadas em GFIP
(Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social), uma vez que consta deste
documento tanto a informação do CNAE preponderante como do CNAE da atividade principal da
empresa.
Decreto 3.049, de 1999
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais,
incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer
título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
[...]
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721322/2017-71
12
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo.
[...]
§ 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP,
a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade
preponderante e a atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o
disposto nos §§ 3o e 5o.
Logo, a ação fiscal não alterou o enquadramento dado pelo sujeito passivo quanto a
atividade preponderante do estabelecimento, mas tomou-a como verdadeira, em razão do
conhecimento das atividades por ele desenvolvidas, mormente porque o Decreto no 6.957/2009,
alterou o Anexo V do Decreto no 3.048/1999, sujeitando todas as atividades relacionadas com a
Divisão 84 – Administração Pública, Defesa e Seguridade Social a alíquota de 2% para o GILRAT.
Neste sentido, não tem fundamento a alegação do recorrente de que a autoridade fiscal realizou o
lançamento com base unicamente no CNAE da atividade principal da empresa, ignorando a
atividade preponderante de cada estabelecimento.
EMENTA: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
CONHECIMENTO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTINADA AO FINANCIAMENTO
SAT/RAT/GILRAT.
GFIP.
DÉBITO
CONFESSADO.
ATIVIDADE
ECONÔMICA
PREPONDERANTE
AUTODECLARADA.
CÓDIGO
CNAE.
ALÍQUOTAS
SAT/RAT/GILRAT. INEXISTÊNCIA DE DEVER DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
REALIZAR
IN
LOCO
AUDITORIA
DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS
NO
ESTABELECIMENTO.
A natureza confessional das dívidas inseridas em GFIP não impõe a necessidade
de diligência probatória, à autoridade fiscal, a fim de confirmar o que já foi
informado pelo contribuinte. Presumem-se verdadeiro o declarado pelo próprio
contribuinte, inexistindo necessidade de análise in loco de atividade
preponderante autodeclarada pelo sujeito passivo para fins de enquadramento na
contribuição destinada ao financiamento do SAT/RAT/GILRAT. Fica ressalvada,
todavia, a possibilidade de infirmação, conquanto desde que lastrada pela
suficiente comprovação do alegado. A alíquota da contribuição para o SAT é
aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada estabelecimento, de acordo com
atividade preponderante, individualizado pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da
atividade econômica preponderante quando houver apenas um registro. Compete
ao contribuinte prestar as informações para a Administração Tributária e realizar
o seu autoenquadramento. A alíquota SAT/RAT/GILRAT decorre do
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721322/2017-71
13
correspondente CNAE, para fins de atividade preponderante, informado pelo
contribuinte em declaração e se este não comprova que o autodeclarado código
de atividade está incorreto para determinado estabelecimento por CNPJ, o
lançamento de ofício deve ser mantido hígido, inclusive porque as alíquotas
decorrem da legislação tributária guardando correlação com a atividade
econômica preponderante informada. É devida, por expressa disposição legal, a
cobrança da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, em razão da atividade econômica preponderante
exercida em estabelecimento da empresa.
Número da decisão: 9202-011.674 – Processo no 10166.722690/2013-45
O recorrente também questiona a ilegalidade da alteração das alíquotas decorrente
do grau de risco ambiental do trabalho por meio do Decreto no 6.042/2007 e mantido pelo
Decreto no 6.957/2009, defendendo que esta alteração apenas poderia se dar por meio de lei em
sentido estrito. Na realidade, o questionamento do contribuinte diz respeito ao disposto no inciso
I do artigo 150, da Constituição Federal, que veda exigir ou aumentar tributo sem lei que o
estabeleça. Além de que tal fundamento não poder ser apreciado em razão da Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”, é
vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, nos termos do artigo 98 do RICARF, salvo
quando tal previsão for afastada em situações peculiares dos incisos do Parágrafo Único do
Decreto MF no 1.634, de 21.12.2023.
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721322/2017-71
14
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
O que ocorre de fato, é que tanto o Decreto no 6.042/2007 como o Decreto no
6.957/2009, não aumentaram a alíquota do GILRAT, descrita genericamente no artigo 22, II, da Lei
no 8.212/1991, mas apenas modificaram a lista das atividades preponderantes sujeitas a cada uma
das alíquotas fixadas anteriormente. A seguir o raciocínio do recorrente, o Anexo V, do Decreto no
3.048/1999, na sua redação original sequer poderia remeter a atividade preponderante aos riscos
leve, médio e grave, da Lei no 8.212, de 1991. Portanto, não tomo conhecimento da discussão
envolvendo a alegação de inconstitucionalidade do Decreto no 6.042/2007, em que existe
remansosa jurisprudência administrativa sobre este tema.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO.
O art. 22, II, Lei n° 8.212/1991, define todos os elementos capazes de fazer nascer
obrigação tributária válida. Os conceitos de atividade preponderante e grau risco
de acidente de trabalho não precisam estar definidos em lei, pois o Regulamento
é ato normativo suficiente para definição de tais conceitos, uma vez que são
complementares e não essenciais na definição da exação.
Número da decisão: 2403-001.157 – Processo no 15956.000216/2009-08
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2009
PREVIDENCIÁRIO. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. ALÍQUOTA. GRAU DE
RISCO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL
Para os órgãos da Administração Pública em geral, a alíquota definida para
financiamento dos riscos ambientais do trabalho - RAT foi alterada de 1% (risco
leve) para 2% (risco médio) a partir de 06/2007, em decorrência da edição do
Decreto no 6.042, de 12/02/2007, que modificou o anexo V do Regulamento da
Previdência Social.
Número da decisão: 9202-010.679 – Processo no 10580.727709/2011-97
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 28/02/2009
ALÍQUOTA GILRAT/SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Sobre os órgãos da
administração pública em geral, incide a alíquota de 2% (grau médio) Anexo V, do
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721322/2017-71
15
RPS, Decreto no 3048/99, na redação dada pelo Decreto 6.042/2007. A
contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho e é variável em função do grau de risco da atividade preponderante da
empresa, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes
Graus de Risco, elaborada com base na Classificação Nacional de Atividade
Econômica.
Número da decisão: 2202-010.001 – Processo no 13963.000081/2010-91
Resta enfrentar a questão sobre os efeitos da ação judicial no 0003564-
93.2003.4.03.6100 que tinha por objetivo a anulação das NFLD 35.345.621-7, 35.345.626-8 e ao
Auto de Infração 35.211.353-7. Ora, não é razoável admitir que a ação anulatória de lançamentos
anteriores a ocorrência do fato gerador controlado neste processo pudesse resultar no direito
perpétuo ao reconhecimento do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho no percentual mínimo. Cabe ressaltar que não faz coisa julgada as
razões de decidir adotadas pelo magistrado, além de o caso envolver crédito tributário apurado
anteriormente à vigência do Decreto no 6.042/2007, cuja redação originária do Anexo V do
Decreto no 3.048/1999, atribuía às atividades relacionadas com a Administração Pública e da
Política Econômico e Social, a alíquota mínima de 1%.
Portanto, não tem sentido o recorrente insistir que o grau de risco para as suas
atividades é mínimo, argumentando que sua atuação é restrita ao planejamento, gerenciamento e
fiscalização do serviço de transporte de passageiros por ônibus, sendo mero gestor do Sistema de
Transporte Coletivo, não exercendo atividades operacionais. À despeito de tudo isso, não
conseguiu apontar no Anexo V do Decreto no 3.048/1999, qual seria a atividade preponderante
por ele realizada que o sujeitasse ao risco leve. Este também foi o entendimento do julgador de
piso:
Assim, não trouxe a Impugnante alegações ou documentos hábeis para justificar o
recolhimento efetuado à alíquota de 1% a título de SAT/RAT, visto que a esta
atividade econômica preponderante da Impugnante, conforme por ela mesmo
declarado em GFIP, aplica-se a alíquota de 2%, em todas as competências do
lançamento, encontrando-se correto o procedimento da fiscalização, que apurou
o real valor devido a título de SAT/RAT, com base no enquadramento da empresa
no CNAE, conforme por ela mesma declarado em GFIP.
Nessa esteira, resta evidente que não houve violação ao princípio da verdade
material, como quer fazer crer a Impugnante, visto que a fiscalização apurou de
forma correta os valores lançados e com base na documentação apresentada
durante a ação fiscal (folhas de pagamento, GFIP etc.) concluiu como correto o
auto-enquadramento da empresa no código CNAE - 84.13-2/00. Assim,
concordando a fiscalização com o auto-enquadramento da Autuada, tornou-se
obviamente desnecessária qualquer diligência in loco para verificação do referido
enquadramento.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721322/2017-71
16
Portanto, a situação concreta não envolve o reenquadramento do CNAE
preponderante da empresa, uma vez que ela própria o informou na GFIP (Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social) ou a busca da chamada verdade material, mas se
insurge o recorrente com as normas legais que atribuíram às atividades de planejamento,
gerenciamento e fiscalização dos serviços de transporte a alíquota do GILRAT de 2%, desde a
publicação do Decreto no 6.042/2007. Neste sentido, não merece qualquer reparo a decisão
proferida pelo julgador de piso.

Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.662 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721322/2017-71
17

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo a alegação da inconstitucionalidade do Decreto no 6.042/2007, que alterou o Anexo V
do Decreto 3.048/1999, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 367
DF CARF MF
Original